Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA EVIDENTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
1. Não se conhece de pleito defensivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre o presente feito e outro processo, ademais, se esse último se encontra suspenso até o eventual cumprimento das condições de ANPP homologado. Ainda que assim não fosse, a competência para a análise da continuidade delitiva entre esse processo e o outro, em que o réu responde por crime semelhante, supostamente praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, em autos distintos, é do Juízo de Execução Penal.
1.1 Não se conhece de pleito defensivo de absolvição por erro de tipo, uma vez que não analisado na origem, sob pena supressão de instância.
1.2 Recurso parcialmente conhecido.
2. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima e de testemunha e pelas mídias contendo imagens dos fatos, não deixa dúvidas de que o réu, de forma livre e consciente, movido pelo ânimo de apossamento definitivo, subtraiu para si, bicicleta pertencente à vítima, mediante abuso de confiança.
2.1 Comprovado nos autos que o acusado residia no condomínio onde ocorreu a subtração de bicicleta e, por essa razão, possuía acesso facilitado ao bicicletário, tendo conhecimento da rotina dos moradores e da disposição das bicicletas, inviável o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, até porque, tal condição revelou-se essencial para a consecução do furto.
2.2 Absolvição descabida, ou mesmo, a exclusão da qualificadora do abuso de confiança.
3. Tendo havido a necessidade de intervenção do síndico para a restituição da coisa furtada à vítima, se mostra incabível o reconhecimento do arrependimento posterior, ante à ausência do requisito da voluntariedade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.